Tribunal: STF
Processo: HC 257453
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Henrique Laércio da Rosa Jacques, em favor de Gregory Aranda de Moura, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 974019/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. PROBLEMAS DE SAÚDE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 3. No presente caso, não ficou comprovado que o paciente está acometido por doença grave, tampouco foi demonstrada a impossibilidade de se realizar o tratamento de saúde dentro do estabelecimento prisional. Sendo assim, não estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 11)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime do art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, c/c art. 1°, I, da Lei 8.072/1990, e no art. 228, parágrafo único, do Código Penal, tudo na forma do art. 69, caput, do Código Penal.



    Afirma que o paciente foi diagnosticado com grave problema na coluna, bem como que o estabelecimento prisional informou que não dispõe de estrutura apropriada para o pós operatório.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida prisão domiciliar humanitária pelo período de 30 dias.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus pelos seguintes fundamentos:



    “Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, caput, do Código penal c/c art. 1°, inciso I, da Lei n. 8.072/1990, e no art. 228, parágrafo único do Código Penal, tudo na forma do art. 69, caput, do Código Penal, porque (e-STJ fl. 15). 



    A concessão da prisão domiciliar humanitária foi requerida e negada pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que outros corréus, beneficiados com medidas semelhantes, evadiram-se do cumprimento da prisão domiciliar e que há unidades prisionais estruturadas para garantir o atendimento médico necessário.



    [...]



    No caso, assim foi fundamentado o indeferimento da prisão domiciliar humanitária pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fl. 22):



    O presente pedido da defesa de GREGORY trata-se do quarto pedido na presente demanda de prisão domiciliar humanitária para realização de procedimento da coluna, o que causa estranheza a este Juízo. Frise-se que a presente ação penal envolve réus de extrema periculosidade, conforme já ressaltado em recentes decisões, sendo o fato narrado na denúncia praticado no bojo de uma organização criminosa ligada à facção "Balas na Cara", de modo que a circunstância de terem sido concedidas prisões domiciliares humanitárias para dois denunciados nos presentes autos, ambos com a finalidade de realização de cirurgias na coluna, com fuga de ambos os réus beneficiados com apenas 18 minutos de diferença não pode passar despercebida pelo Poder Judiciário. Há, inclusive, notícias de que a concessão de diversas prisões domiciliares humanitárias, primordialmente para a realização de cirurgias na coluna, está ligada à fuga de diversas lideranças criminosas do tráfico de drogas no estado nos últimos anos, tal como noticiado em órgãos de imprensa recentemente1. Como já mencionado, destaca-se que os réus pertencem à mesma facção criminosa, qual seja, "Bala na Cara", e estão, ao que tudo indica, utilizando-se da prisão domiciliar humanitária como via de fuga e para evitar sanções e responsabilidades penais, conforme acima delineado. Não fosse o bastante, conforme informado pela Polícia Penal, o Centro de Custódia Hospitalar Vila Nova e o Centro de Custódia Hospitalar de Charqueadas são unidades estruturadas com alas adaptadas para custódia de pessoas privadas de liberdade, sendo locais planejados de maneira a contemplar o recolhimento de todos os apenados que necessitem de internação para o tratamento e recuperação após a realização de cirurgias/procedimentos médicos. Ainda, segundo informado, cada local possui quadro médico com diferentes especialidades, as quais possibilitam atendimento multidisciplinar, bem como possui efetivo funcional de Policiais Penais qualificados e suficientes para realizar a segurança dos custodiados durante o período recomendado de internação. Por fim, vale referir que, após o período de internação, caso a pessoa privada de liberdade tenha limitações de locomoção ou necessite de acompanhamento por profissionais de saúde, poderá temporariamente ser recolhido no Complexo Prisional de Canoas, o qual possui Unidade Básica de Saúde Prisional em solo térreo, sem necessidade de movimentações por escadas, com funcionamento em horários de expediente de segunda a sexta-feira (evento 1737, OFÍCIO_C2). Assim, por todo o exposto acima, diante da necessidade de garantia da ordem pública e do periculum libertatis, INDEFIRO o pleito formulado pela defesa de GREGORY ARANDA DE MOURA.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a decisão, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 29/33):



    Com efeito, em análise do mérito, verifico que nada foi trazido que modificass e o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao indeferimento dos pedidos, em sede liminar, aos quais me reporto para evitar desnecessária tautologia (evento 4,DESPADEC1): "Com efeito, embora relevantes os argumentos contidos na respeitável inicial (Evento 1 -INIC1), não vislumbro, neste momento, o constrangimento ilegal anunciado. Verifica-se, à propósito, que o juízo está atento aos problemas de saúde enfrentados pelo paciente. Destaco, outrossim, os termos da decisão hostilizada, lançada em 13/11/24, e que está devidamente fundamentada (...) Inexiste, portanto, e ao menos por ora, elementos dando conta de que o paciente está desamparado, em questões relativas à saúde. E, não bastasse isso, observa-se que o juízo, recentemente, autorizou inclusive a transferência do paciente, conforme requerido pela sua defesa. Colaciono, por oportuno, os termos da decisão proferida na origem em 25/11/24 (...) Por fim, destaca-se que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige cumulativamente a comprovação de doença grave, que acarrete extrema debilidade, e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal, o que não se vislumbra no caso em concreto. Inviável, assim, a revogação do decreto, com a aplicação das cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP) ou da prisão domiciliar humanitária (art. 318 do CPP), haja vista serem estas medidas insuficientes e inadequadas ao caso em tela.



    Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 



    No presente caso, porém, não ficou comprovado que o paciente está acometido por doença grave, tampouco foi demonstrada a impossibilidade de se realizar o tratamento dentro do estabelecimento prisional. Sendo assim, não estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício”. (eDOC 11)



    Extrai-se dos excertos acima transcritos que o impetrante não logou êxito em comprovar que o paciente esteja acometido de doença grave. O Juízo de origem informa, ainda, que o complexo penitenciário dispõe de estrutura adequada para eventual tratamento médico a que o paciente precise ser submetido, dispondo de profissionais da área da saúde, bem como de policiais penais em número suficiente para realizar a custódia do paciente durante o período de tratamento.



    Acresça-se, ainda, que o paciente, denunciado por homicídio qualificado, integra organização criminosa de alta periculosidade. Consta dos autos que outros dois corréus na presente ação penal receberam a concessão do benefício de prisão domiciliar para a realização de suposto tratamento de coluna e aproveitaram-se da benesse para evadirem-se do sistema penitenciário.



    Inviável, portanto, a concessão da ordem, sendo prudente a manutenção da prisão preventiva.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente